Tribunal: CARF
Processo: 10880.945021/2013-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.945021/2013-74
ACÓRDÃO
3302-002.862 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
FIBRIA CELULOSE S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Existindo obscuridade, omissão, contradição ou erro material no acórdão
embargado, impõe-se o acolhimento dos Embargos de Declaração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Sergio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Catarina Marques Morais de Lima (suplente convocado(a)),
Francisca das Chagas Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela contribuinte em face do Acórdão
3302-006.539, proferido em 25/02/2019, no qual a embargante apresenta as seguintes alegações:
A embargante sustenta que o acórdão padece de omissão quanto à análise da
documentação apresentada em atendimento ao termo de efls. 33/34 e que os
Fl. 2546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-002.862 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.945021/2013-74
2
pedidos de ressarcimento não tiveram como objeto os créditos discutidos no MS
no 0012556-96.2010.4.03.6100.
O despacho de admissibilidade, entendendo haver a omissão apontada pela
embargante, destacou o seguinte:
Na informação fiscal de e-fls. 229 e ss., a autoridade fiscal informou que a
embargante preencheu na ficha de composição de créditos a linha
correspondente aos créditos sobre bens do imobilizado, sem detalhar se havia
sido usado créditos sem a limitação temporal, objeto do referido mandado de
segurança.
Contudo, em resposta a esta intimação fiscal, a ora embargante apresentou a
composição de créditos, em arquivos não pagináveis, nas e-fls. 36 a 38. Abrindo a
composição de julho de 2012, exemplificadamente, verifica-se que a linha 09 foi
detalhada com indicação da data de ativação dos bens, que aparentemente, são
posteriores a 31/04/2004.
Após o despacho de admissibilidade o processo retornou para o julgamento dos
embargos da contribuinte.
Eis o Relatório.

VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Os embargos de declaração são tempestivos, tratam de matéria de competência
dessa Turma, portanto passa a ser analisado.
Conforme se observa do relatório acima, o despacho de admissibilidade entendeu
haver a omissão apontada pela embargante, apontando que a composição dos créditos foi
apresentada em arquivos não pagináveis, nas e-fls. 36 a 38.
Pois bem. Entendo ter razão a embargante quanto a omissão.
Como podemos observar do acima exposto, ao contrario do que restou consignado
no acórdão embargado, a embargante atendeu à fiscalização, apresentando a composição sobre a
apuração dos créditos apurados sobre bens do ativo imobilizado e dos encargos de depreciação e
amortização, juntando aos autos os documentos não pagináveis de e-fls. 36 a 38.
No Mandado de Segurança no 0012556-96.2010.4.03.6100, a parte embargante
buscava garantir o direito de utilizar os créditos de PIS e COFINS relacionados aos encargos de
depreciação e amortização, conforme estabelecido no artigo 3o, incisos VI e VII, § 1o, inciso III, e
artigo 15, inciso II, da Lei no 10.833/2003, sobre bens e direitos do ativo imobilizado adquiridos até
Fl. 2547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-002.862 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.945021/2013-74
3
30 de abril de 2004, sem a limitação temporal imposta pelo artigo 31 da Lei no 10.865/2004 em
relação ao uso desses créditos.
O Pedido Eletrônico de Ressarcimento (PER) analisado no processo é o de no
04759.79592.161012.1.1.08-4180, que se refere ao ressarcimento de PIS/Pasep exportação,
referente ao 3o trimestre de 2012, com um valor total solicitado de R$ 6.145.784,37. Esse valor
inclui os saldos de julho, agosto e setembro. Por exemplo, o saldo referente a julho, declarado no
PER, foi de R$ 2.369.001,32. Esse montante relacionado a julho se encontra na linha 24 e provém
diretamente da linha 15 da ficha 06-A, na coluna “créditos vinculados à exportação”, que engloba
as linhas 1 a 13 da mesma ficha 06-A do DACON (conforme e-fl. 27), incluindo a linha 09, que
registra R$ 3.495.108,86 como base de cálculo, associada a Bens do Ativo Imobilizado baseados
nos Encargos de Depreciação.
O mesmo procedimento foi seguido para os meses de agosto e setembro, sendo
que a linha 09 da ficha 06-A contribuiu para o saldo dos créditos de exportação informados no
pedido de ressarcimento.
Na informação fiscal constante das e-fls. 229 e seguintes, a autoridade fiscal
observou que a embargante havia preenchido a linha correspondente aos créditos relacionados
aos bens do imobilizado na ficha de composição de créditos, sem detalhar se foram utilizados
créditos com a limitação temporal, que era o foco do mandado de segurança mencionado.
Entretanto, em resposta à intimação fiscal, a embargante apresentou a composição
dos créditos, em arquivos não pagináveis, nas e-fls. 36 a 38. Ao verificar a composição referente a
julho de 2012, por exemplo, nota-se que a linha 09 foi detalhada com a indicação das datas de
ativação dos bens, que aparentemente são posteriores a 30/04/2004. O artigo 31 da Lei no
10.865/2004 estabeleceu a seguinte limitação temporal:
Art. 31. A partir do último dia do terceiro mês subsequente à publicação desta Lei,
é proibido o desconto de créditos apurados nos termos do inciso III do § 1o do art.
3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, referentes à depreciação ou amortização de bens e direitos de ativos
imobilizados adquiridos até 30 de abril de 2004.
Assim, em 2012, apenas os créditos relacionados à depreciação e amortização de
bens adquiridos após 30/04/2004 eram permitidos. Dessa forma, ao indicar na planilha que os
bens foram ativados após essa data, a discriminação exigida pela autoridade fiscal foi cumprida, o
que pode indicar que a informação fiscal utilizada no acórdão estava equivocada.
Como bem apontado pela embargante, a matéria aqui debatida, já foi objeto de
apreciação por parte deste E. CARF, com objeto idêntico ao presente caso e que versa sobre a
mesma contribuinte.
Tal discussão foi versada na resolução no 3401.001.507, de lavra do Ilmo.
Conselheiro Lazaro Antonio Souza Soares, do qual peço vênia para utiliza-la, com os ajustes
necessários à presente demanda:
Fl. 2548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-002.862 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.945021/2013-74
4
Em relação ao mérito, entendo procedentes os argumentos do Recorrente.
Por tudo quanto exposto no Despacho Decisório e no Acórdão da DRJ/POA, as
matérias discutidas nos três mandados de segurança só teriam o efeito de
aumentar o direito creditório do período de apuração, não tendo sido aludida
nenhuma possibilidade de diminuir o valor indicado no PER/DCOMP objeto do
presente processo.
Logo, entendo que não se afigura razoável a interpretação dada pelas
Autoridades Tributárias ao art. 32, § 3o, da IN RFB no 1300, de 2012.
Vejamos o que diz a referida norma:
Art. 32 . O pedido de ressarcimento a que se referem os arts. 27 a 30 será
efetuado mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade
de sua utilização, mediante formulário acompanhado de documentação
comprobatória do direito creditório.
(...)
§ 3o É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor
possa ser alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo
judicial ou administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do
PIS/Pasep e da Cofins.
§ 4o Ao requerer o ressarcimento, o representante legal da pessoa jurídica
deverá prestar declaração, sob as penas da lei, de que o crédito pleiteado
não se encontra na situação mencionada no § 3o.
Parece óbvio que a expressão "cujo valor possa ser alterado" se refere a
uma alteração para um valor menor. Se o valor do ressarcimento pleiteado no
PER/DCOMP só pode ser aumentado, mas não diminuído, tal parcela se
mostra incontroversa, sendo descabida a interpretação de que mesmo uma
alteração a maior impossibilitaria o ressarcimento.
Veja-se que existem outras implicações decorrentes desta interpretação. Como
ficaria este crédito, já que ele foi indeferido integralmente por Despacho
Decisório e ao mesmo tempo não faz parte da ação judicial? Poderia ser
pleiteado após o trânsito em julgado das ações judiciais, sem ser alcançado
pela prescrição do seu direito de proceder à compensação? Me parece que não.
O próprio Código de Processo Civil já prevê tratamento diferenciado às parcelas
incontroversas:
Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em
liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento
definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o
executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido
de custas, se houver.
(...)
Fl. 2549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-002.862 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.945021/2013-74
5
Art. 526. É lícito ao réu, antes de ser intimado para o cumprimento da sentença,
comparecer em juízo e oferecer em pagamento o valor que entender devido,
apresentando memória discriminada do cálculo.
§ 1o O autor será ouvido no prazo de 5 (cinco) dias, podendo impugnar o valor
depositado, sem prejuízo do levantamento do depósito a título de parcela
incontroversa.
Nesse sentido, a seguinte decisão da Terceira Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, no Acórdão no 3403-000.994 – 4a
Câmara / 3a Turma Ordinária, Sessão de 02/06/2011:
SALDO CREDOR DE IPI. COMPENSAÇÃO. ART. 19 DA IN SRF 210/2002. ART.
20 DA IN SRF 600/2005. ART. 25 DA IN SRF 900/2008. HIPÓTESE DE
APLICAÇÃO NÃO CONFIGURADA. PRESSUPOSTO E FORMA DE APLICAÇÃO.
A existência de discussão judicial ou administrativa em andamento, a respeito
de hipótese de creditamento do IPI, é impedimento ao ressarcimento na
medida em que coloca em risco a própria existência do saldo credor. Mas se a
própria decisão da DRF reconhece a existência de um crédito que não seria
afetado pela discussão em andamento, então, desde que seja possível
delimitar este valor, segregando a parcela que corre o risco de deixar de
existir, deve-se reconhecer o direito de ressarcimento quanto ao saldo
resultante dos créditos que se poderiam dizer “incontroversos”.
(...)
O art. 25 da IN SRF 900, de 30 de dezembro de 2008, em vigência, tem a mesma
redação do art. 20 da IN SRF 600, de 28 de dezembro de 2005, e, antes
ainda, do art. 19 da IN SRF no 210, de 30 de setembro de 2002:
Art. 25. É vedado o ressarcimento a estabelecimento pertencente a pessoa
jurídica com processo judicial ou com processo administrativo fiscal de
determinação e exigência de crédito do IPI cuja decisão definitiva, judicial ou
administrativa, possa alterar o valor a ser ressarcido.
A ementa do acórdão recorrido, proferido pela DRJ, apenas repete esse
mesmo texto. Nesta mesma toada, o trecho final do voto condutor do acórdão
concluiu categoricamente por “indeferir a solicitação, observando que
nenhum crédito deveria ter sido deferido ao contribuinte, em respeito ao
artigo 20, da IN n° 600, de 2005” (fl. 256).
Não deve prevalecer a interpretação dada pela DRJ ao dispositivo em questão.
O impedimento ao ressarcimento, decorrente da aplicação desta norma, não
depende apenas da existência, por si mesma, de uma discussão
administrativa ou judicial a respeito do IPI. Mas de aferir se tal discussão pode
alterar o valor do qual se pretende o ressarcimento.
Ou seja, a discussão que impede a restituição é aquela que pode implicar
concretamente na não existência do crédito pleiteado.
Fl. 2550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-002.862 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.945021/2013-74
6
Se existe discussão judicial e administrativa que pode acarretar a não existência
do crédito que se pretende restituir, então não pode haver a restituição ou
aproveitamento enquanto não houver o desfecho da discussão.
Mas se existe uma parte crédito que não pode ser afetada pela discussão
em andamento, então, desde que seja possível delimitar este valor, segregando a
parcela que corre o risco de deixar de existir em razão das discussões, deve-se
reconhecer o direito de ressarcimento deste saldo resultante dos créditos
que se poderiam dizer “incontroversos”.
Entretanto, deve ser levado em conta que o crédito pleiteado é incontroverso
apenas em relação aos três mandados de segurança impetrados. Como o Auditor-Fiscal
responsável pelo procedimento, ao identificar a existência destas, indeferiu integralmente o
crédito sem examiná-lo, voto, com fundamento no art. 18 do Decreto no 70.235/1972, por
converter o presente feito em diligência, para que a unidade local da RFB adote as seguintes
providências:
(i) Apresente Relatório Fiscal referente à análise do crédito pleiteado através
do PER/DCOMP objeto do Despacho Decisório, informando qual o valor a que o Recorrente
efetivamente faz jus, excluindo, por óbvio, qualquer parcela deste crédito que possa estar
sendo objeto de discussão judicial;
(ii) Informe, neste mesmo Relatório Fiscal, se há crédito suficiente para as
compensações efetuadas, detalhando­o;
(iii) Intime o contribuinte para, caso queira, se manifestar sobre o “Relatório Fiscal”
e demais documentos produzidos em diligência no prazo de 30 (trinta) dias. Esgotado esse
prazo, com ou sem manifestação, sejam os autos remetidos a este Conselho para reinclusão
em pauta e prosseguimento do julgamento.
Eis o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 2551
DF CARF MF
Original